Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704534-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODALVES FERREIRA DIAS AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ODALVES FERREIRA DIAS (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de indenização (Processo no 0703351-61.2020.8.07.0003), ajuizada pelo recorrente e outros dois requerentes em desfavor de HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S.A. e SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A, deferiu o pedido de gratuidade de justiça aos autores menores, mas indeferiu o benefício ao ora agravante (ID 56428451 do processo de origem). Compulsando os autos, verifico que o contracheque apresentado (ID 14565219) é referente ao mês de julho de 2019 e, portanto, não reflete a realidade atual do recorrente. Ademais, em consulta ao Portal da Transparência do Distrito Federal, a todos acessível, verifico que o agravante, embora afirme ser apenas policial militar, também ocupa o cargo de professor de educação básica. Ante o exposto, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, CONCEDO ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que: i) apresente informações atuais acerca de seus rendimentos, bem como eventuais outros documentos que entenda pertinentes para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira; ii) esclareça quais são suas fontes de renda, devendo a informação vir acompanhada dos respectivos comprovantes, tais como contracheques e/ou declaração de imposto de renda. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 2 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator